Tribunal: TJMT
Processo: 0016781-35.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016781-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 474.760.011-68 (APELADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE TUT TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS – PASSEGEIRO – QUALQUER INVALIDEZ QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Em atenção aos critérios estipulados no artigo 85, § 2º, bem como às demais circunstâncias do caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, quantum que remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TUT TRANSPORTES LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de tutela de urgência”
(Processo nº 0016781-35.2016.8.11.0041) ajuizada contra a apelante por
ANGELO MARTINS ARAUJO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
CONDENAR a requerida ao pagamento

de DANOS MATERIAIS

no valor de R$ 1.146,36 (mil cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso; CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;
REVOGAR

a tutela concedida no id.

39968125
–
págs. 48/52; Face a sucumbência recíproca,
condeno

as partes ao pagamento das custas e despesas processuais p
ro rata,

bem como

ao pagamento de

honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.
(cf. ID. nº 132042266)

A apelante discorda apenas da fixação dos honorários advocatícios, dizendo que a sentença
“se encontra em desconformidade com o preceito legal contido no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, havendo valor de condenação e não sendo ínfimo ou inestimável, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”
. (cf. Id. nº 132042267)

Pede que
“seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença de mérito para fixar a verba honorária sucumbencial sobre o valor da condenação.”
(cf. Id. nº 132042267)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132042275, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de tutela de urgência
proposta pelo apelado
ANGELO MARTINS ARAUJO,
em face da apelante
TUT TRANSPORTES LTDA
, ambos devidamente qualificados nos autos, ao que a parte autora alegou, em síntese, que no dia 25/03/2016 comprou uma passagem para Arenápolis/MT para passar a páscoa junto de sua família. Narra que efetuou o pagamento da quantia de R$ 49,36 (quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) no bilhete. Afirma que os passageiros do ônibus sofreram um grave acidente na BR 364, no município de Jangada/MT.

A sentença nos termos do relatório julgou procedente e parte a pretensão autoral.

A empresa apelante busca, apenas, a modificação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau em
10% sobre o valor da causa
, para que o percentual incida sobre o valor da condenação.

O artigo 85 do CPC/2015, estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, prevendo, expressamente que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O juiz sentenciante observou os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da causa (R$ 59.630,00), contudo não considerou o valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 5.963,00); assim sendo, considerando a tramitação do feito por tempo razoável e que o lugar da prestação dos serviços/local de tramitação do processo coincide com a comarca onde o advogado da parte autora possui escritório (Cuiabá/MT), admito que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, entretanto o percentual poderá ser majorado a 20%, remunerando, assim, com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VÍTIMA FATAL - CONVERSÃO À ESQUERDA – DEVER DE CUIDADO – VIAS DE MÃO ÚNICA – PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGAVA A ESQUERDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PROVIDO. 1. Para realizar a conversão, o motorista deve “aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista” (CTB, art. 37) ou “aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança” (CTB, art. 38). 2. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 3. Em atenção aos critérios estipulados no artigo 85, § 2º, bem como às demais circunstâncias do caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, quantum que remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória. (N.U 0003643-85.2011.8.11.0005, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA - AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Em cobrindo o plano pactuado o tratamento da patologia enfrentada pela apelada, como de fato é, pois, a cirurgia foi autorizada, imprescindível a cobertura dos materiais que lhe são necessários. Não sendo demonstrado desdobramento do fato que tivesse causado dor, sofrimento, angústia, humilhação, vexame ou qualquer outro tipo de abalo aos direitos da personalidade, como a simples cobrança, nada há o que se falar em dano moral. Mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos que foi lançada, 15% sobre o valor da condenação, eis que fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (N.U 1001560-78.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 20%
sobre o valor da condenação,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022